Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na ocorrência de fato do serviço decorrente da inscrição indevida da parte nos órgãos de proteção ao crédito, deve-se incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 1.1. A fim de compensar o dano ocasionado, entendo ser razoável a redução do montante para R$ 1.000,00 mil reais), em observância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, o baixíssimo valor da negativação e a situação de depressão econômica decorrente da Pandemia do vírus SARS-CoV2.
2. Nas ações em que se pleiteia uma compensação por Danos Morais, a parte autora não tem como prever o valor que será fixado pelo Poder Judiciário, a título de indenização. Isso é algo que foge do seu controle, em razão de os valores serem fixados pelo Magistrado após avaliação criteriosa do caso concreto. Diante disso, não é razoável exigir que a parte indique com precisão o valor a ser fixado como compensação pelos abalos sofridos. Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação do primeiro apelante conhecida e parcialmente provida e apelação da segunda apelante conhecida e provida.